Tribunal: CARF
Processo: 15868.000846/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000846/2009-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PEDRO SERGIO SUART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem apure se a
esposa e os filhos do contribuinte, Claudete Corassa Suart, Randerson Gustavo e Richardson
Cristiano Corassa Suart, apresentaram DAA nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, instruindo aos
autos com as referidas DIRPF, se porventura apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/88):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio do Auto de Infração do Imposto de Renda
Pessoa Física, de fls. 58/66.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa dos
valores abaixo discriminados, correspondentes à Dedução Indevida de Despesas
Médicas, por se tratarem de despesas relativas a pessoas não declaradas como
dependentes.
Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa %
31.12.2005
2.801,40
75,00
31.12.2006
3.114,48
75,00
31.12.2007
3.373,98
75,00
DA IMPUGNAÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000846/2009-63
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15868.000846/2009-63

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, e dos documentos de fls.
69/72, alegando, em síntese, que:
As despesas médicas referem-se a gastos do contribuinte e de seus dependentes, isto é,
esposa e dois filhos, e foram deduzidos corretamente nas respectivas declarações do
IRPF, em conformidade com o artigo 80, § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000, de
26.03.1999;
A argumentação de que somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que foram consideradas dependentes não
pode prevalecer, uma vez que não está prevista nas leis;
Os dependentes incluídos na Declaração de IRPF, o são apenas para a dedução de
dependentes, conforme artigo 77, do Decreto no 3.000, de 26.03.1999 e artigo 4o, inciso
III, da Lei 9.250 de 1995, e cuja definição está contida no art. 35 da Lei 9.250 de 1995.
Requer, diante do exposto, o cancelamento do auto de infração e o encerramento do
presente processo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Ementa:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. As despesas médicas passíveis de dedução da base de
cálculo do imposto sobre a renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Somente podem ser considerados dependentes as pessoas devidamente declaradas como
tal na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 22/12/2011 (fls. 90), o contribuinte, em 19/01/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 91/95), insurgindo-se conta a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, acercada regularidade da dedução
das despesas com plano de saúde em favor de sua esposa e filhos, dependentes não declarados,
requerendo, ao final, o cancelamento da infração com a extinção do presente feito.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa dedução das despesas com o plano de saúde Santa
Casa de Saúde de Araçatuba, por convênio firmado com a fonte pagadora Editora Folha da
Região de Araçatuba Ltda., pago em favor de sua esposa e filhos/dependentes não declarados,
Claudete Corassa Suart, Randerson Gustavo e Richardson Cristiano Corassa Suart, no valor total
de R$ 9.289,86, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.333,71,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15868.000846/2009-63

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas nos anos-calendário de 2005 a 2007.
Do cotejo dos documentos constantes dos autos, constato que, em relação a
dedução da despesa com plano de saúde pago em favor de sua esposa e filhos/dependentes não
declarados, paira dúvida razoável acerca do valor declarado, sendo certo inexistir nos autos
notícia que os referidos dependentes apresentaram declarações de ajuste anual (DAA) em
separado nos anos-calendário autuados, aproveitando-se das aludidas despesas, conforme de
depreende do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2006 e 2007, perguntas no 355 e 356,
respectivamente.
Portanto, considero imprescindível verificar se a esposa, Claudete Corassa Suart e
os filhos, Randerson Gustavo e Richardson Cristiano Corassa Suart, de fato, apresentaram
DAA/2006, 2007 e 2008 (simplificada ou completa), cuja informação entendo ser imprescindível
para o deslinde da controvérsia instaurada, com especial destaque para o aproveitamento das
aludidas despesas pelo contribuinte, em nome da entidade familiar.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem apure se a esposa e os filhos do contribuinte, Claudete Corassa Suart,
Randerson Gustavo e Richardson Cristiano Corassa Suart, apresentaram DAA nos exercícios de
2006, 2007 e 2008, instruindo aos autos com as referidas DIRPF, se porventura apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original